Tribunal: TJSP
Processo: 1003012-21.2023.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA QUE CONCEDEU INDENIZAÇÃO APENAS POR DANOS MATERIAIS. APELO OBJETIVANDO A CONCESSÃO INDENIZATÓRIA MORAL NO TOTAL DE R$ 30.000,00.
1. O laudo pericial constatou os vícios construtivos e mensurou os respectivos reparos em R$ 19.400,00 a título de danos materiais, cuja indenização foi concedida em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA QUE CONCEDEU INDENIZAÇÃO APENAS POR DANOS MATERIAIS. APELO OBJETIVANDO A CONCESSÃO INDENIZATÓRIA MORAL NO TOTAL DE R$ 30.000,00.
1. O laudo pericial constatou os vícios construtivos e mensurou os respectivos reparos em R$ 19.400,00 a título de danos materiais, cuja indenização foi concedida em sentença.
2. Os apelantes alegam que os vícios construtivos também lhes causaram danos morais, postulando indenização no valor de R$ 15.000,00 para cada um deles.
3. No caso vertente, não se constataram os danos morais alegados, que não decorrem automaticamente da existência dos vícios construtivos, mas demandam comprovação de violação à integridade personalíssima dos envolvidos. Precedentes.
4. Sentença mantida. Majoração honorária, observada a gratuidade. Recurso desprovido.